Tribunal: TJSP
Processo: 1123627-49.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C.C. REVISIONAL DE CONTRATO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Empréstimo pessoal não consignado. Parcial procedência. Inconformismo da demandada.
- Preliminar. Cerceamento de defesa. Rejeitada. Prova literal é suficiente para o convencimento do juízo. Desnecessária a dilação probatória. Inteligência do artigo 355, I, do

Ementa:
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C.C. REVISIONAL DE CONTRATO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Empréstimo pessoal não consignado. Parcial procedência. Inconformismo da demandada.
- Preliminar. Cerceamento de defesa. Rejeitada. Prova literal é suficiente para o convencimento do juízo. Desnecessária a dilação probatória. Inteligência do artigo 355, I, do CPC/2015.
- Mérito. Juros remuneratórios significativamente maiores do que os praticados pelo mercado financeiro no período, em operações da mesma espécie. Abusividade configurada. Redução para as taxas médias constantes na decisão de primeiro grau, apesar de superiores às divulgadas pelo Banco Central nos meses da contratação. Repetição do indébito na forma simples. Inadmissibilidade da 'reformatio in pejus'. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.